Tribunal: TJDFT
Processo: 0731462-30.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731462-30.2021.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: HONNEY CORDEIRO EMBARGADO: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante (HONNEY CORDEIRO), em face da decisão monocrática desta Relatoria que não conheceu o recurso por inadmissibilidade manifesta consubstanciada na deserção. Em suas razões (ID 29658084), sustenta que a decisão embargada omitiu-se ao não ter observado que o preparo havia sido recolhido concomitantemente ao aviamento do recurso, bem assim contraditória quanto ao fato de ter concluído que não houve recolhimento do preparo, porque a parte teria comprovado por duas vezes seu recolhimento. Acosta comprovante no sentido de demonstrar o recolhimento em dobro do preparo recursal, na forma do art. 1.007, § 4o do CPC, ocorrido posteriormente à decisão de não conhecimento. Ao cabo, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios suscitados, de modo que seja reformada a decisão unipessoal recorrida para dar o normal seguimento ao presente agravo de instrumento. É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso é tempestivo, foi firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, sendo dispensado o recolhimento de preparo, nos termos do art. 1.023 do Código de Processo Civil - CPC. Assim, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração e decido na esteira do previsto no art. 1.024, § 2o, do CPC. Trata-se de embargos de declaração (ID 29658084) opostos por HONNEY CORDEIRO contra decisão monocrática deste Relator (ID 29641976) que não conheceu do recurso por manifesta inadmissibilidade decorrente da deserção configurada pelo não atendimento de anterior determinação (ID 29586106), na qual determinei ao agravante, ora embargante, que recolhesse o preparo recursal em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (CPC, art. 932, parágrafo único c/c 1.007, § 4o). Em que pese a pretensão aclaratória manifestada pela parte embargante, da simples leitura da decisão unipessoal proferida por este Relator em cotejo com os elementos fático, jurídicos e probatórios despontados dos autos, afere-se que o provimento jurisdicional recorrido não padece dos defeitos que lhe foram imputados. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro de fato, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial combatido, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC. No particular, primeiramente, cabe destacar que apenas foi comprovado nos autos no ato da interposição do recurso apenas um comprovante de pagamento de preparo (ID 29531873), desacompanhado da respectiva guia de preparo – fato incontroverso, vide as razões dos presentes aclaratórios. Consoante detalhadamente explanado na decisão embargada (ID 29641976), de acordo com a hegemônica jurisprudência deste Tribunal de Justiça, é necessário que o comprovante de pagamento deve ser apresentado juntamente com a sua correspondente guia de recolhimento. Esta formalidade é indispensável para se verificar se a quitação apresentada se destinou efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência de qualquer dessas peças que integram o preparo tem o condão de acarretar a deserção recursal. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS. AÇÃO MONITÓRIA. COMPROVAÇÃO. GUIA DE CUSTAS. PREPARO. INTIMAÇÃO. DESATENDIMENTO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO. DESERÇÃO. 1. É entendimento assente neste Tribunal de que o comprovante de pagamento deve ser apresentado com a sua correspondente guia de custas. Esta formalidade é necessária porque permite verificar se a quitação destinou-se efetivamente ao recurso interposto, de modo que sua ausência acarreta a deserção. Precedentes. 2. As formas idealizadas pelo legislador processual não podem ser confundidas nem equiparadas ao formalismo. Este último ignora a função do processo e desnatura a sua essência; as formas estruturam o processo e velam para que ele seja um instrumento capaz de proporcionar a outorga da tutela jurisdicional. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1348598, 07027945320208070010, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE JULGOU DESERTO O AGRAVO DE INSTRUMENTO. IRREGULARIDADE NO PREPARO. VÍCIO NÃO SANADO. DECISÃO MANTIDA. 1. O comprovante bancário do pagamento do preparo deve ser correspondente à guia das custas respectivas. 2. A inobservância à determinação de juntada da guia correspondente, sob pena de deserção do recurso, leva ao não conhecimento do agravo de instrumento. 3. Recurso desprovido. (Acórdão 1327015, 07130188020208070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 8/4/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. COMPROVAÇÃO DE PREPARO. GUIA DE CUSTAS. AUSÊNCIA. NECESSIDADE DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. EXEGESE DO ART. 1.007, §4o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REQUISITO NÃO ATENDIDO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O comprovante do preparo deve ser apresentado concomitantemente com a interposição do recurso. 2. A apresentação de comprovante de pagamento sem a guia de custas não satisfaz o pressuposto formal de admissibilidade do recurso, porque não permite verificar se a quitação destinou-se à apelação interposta. 3. Para sanar a deficiência, incumbe ao recorrente efetuar o recolhimento em dobro do preparo, consoante o artigo 1.007, §4o do CPC, não sendo suficiente apresentar posteriormente a guia de custas não apresentada no momento oportuno. 4. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1299232, 07280803120188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/11/2020, publicado no DJE: 18/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, os argumentos suscitados pelo embargante caem por terra da simples observação dos autos, nos quais não consta comprovada no momento da interposição do recurso a guia do preparo correspondente, tendo sido trazido à colação somente uma guia de recolhimento, por meio da qual se não pode aferir, com um grau de segurança suficiente, se tal pagamento, de fato, está atrelado ao recurso em exame. Inobstante o equívoco confesso pela embargante em suas razões recursais, em atenção ao disposto na norma processual, foi ofertado à parte no despacho de ID 29586106 oportunidade para comprovar o devido recolhimento do preparo recursal nos moldes estabelecidos no art. 1.007, § 4o, do CPC, ou seja, em dobro, tendo sido alertada a parte, naquela oportunidade, que sua inércia implicaria na deserção do recurso. Contudo, a parte, em resposta, não se atentou ao comando que lhe fora direcionado, nem tampouco à norma processual visto que se limitou a comprovar o recolhimento do preparo na forma simples (ID 29593263). Inexorável, portanto, a ocorrência da deserção no caso em comento, não havendo se falar em omissão ou contradição, fundamentalmente pelo fato de que a parte, aparentemente, não alcançou a compreensão de que para que o preparo esteja comprovado no momento da interposição do recurso, segundo a regra processual descrita alhures, deve-se demonstrar não apenas o comprovante de pagamento, mas, também, necessariamente, a respectiva guia de custas. Na esteira desse escólio, correta a conclusão, plasmada na decisão objurgada, de que a parte deixou de comprovar o recolhimento do preparo no momento da interposição do recurso, bem assim que houve descumprimento à determinação do recolhimento em dobro determinado no despacho de ID 29586106. Não havendo, assim, qualquer omissão, contradição, obscuridade e/ou erro material a suprir ou a sanar, nota-se nitidamente que o desiderato do presente recurso é rediscutir o decido, o que se mostra inviável pela via eleita. Ancorado nessas razões, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em liça, mantendo íntegra a decisão monocrática recorrida. Por fim, em acréscimo, alerto que a apresentação de novos embargos declaratórios eventualmente poderá ser reputada protelatória, à inteligência das previsões contidas nos parágrafos 2o e 3o do artigo 1.026 do CPC. Se assim se configurar, lhe será aplicada a multa correlacionada, de acordo com a legislação de regência. Intime-se. Preclusa esta, ao arquivo. Brasília, 21 de outubro de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator